Tribunal: TJDFT
Processo: 0027535-33.2013.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento.
3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento.
4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SITAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário.
5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário.
6. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1340553/RS, tema 566, a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
7. Recurso conhecido e desprovido.